Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702056-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISE RABELO CABRAL AGRAVADO: INSTITUTO ACAO, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAISE RABELO CABRAL contra a decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo INSTITUTO AÇÃO, que indeferiu a tutela de urgência, no qual objetivava a anulação da nota atribuída à entrevista individual por competência, corresponde à quarta etapa do processo seletivo destinado a recrutar profissionais para o preenchimento de vagas e formação de cadastros reservas na função de Analista Técnico I (Administrativo) do SEBRAE/ DF. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, pois não foram previstos critérios objetivos de avaliação da entrevista nem apresentada explicações para a nota atribuída, com a especificação de cada uma das competências avaliadas, em violação aos princípios da publicidade e da motivação. Aduz que o edital previa apenas a análise subjetiva das competências “Foco no Cliente; Atuação Colaborativa; e Orientação à Inovação”, e que a agravada ainda incluiu outros critérios avaliativos no comunicado de convocação para a referida etapa, em violação aos princípios da vinculação e do venire contra factum proprium. Afirma que, além disso, a sua nota não estaria condizente com os valores propostos. Argumenta que, não obstante, recebeu pontuação decimal, quando a avaliação era composta por números inteiros, o que confirma a falta de razoabilidade na avaliação. Por fim, suscita violação à isonomia, ao argumento de que o resultado sugere algum tipo de desfavorecimento, dada a sua experiência profissional e desempenho nas etapas anteriores. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que se anule a avaliação questionada, com a atribuição da nota máxima respectiva e, no mérito, a confirmação da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra tais requisitos, notadamente a verossimilhança das alegações, pois não há evidência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na avaliação questionada a autorizar a intervenção do Judiciário, menos ainda para atribuir nota máxima a candidato. Com efeito, a intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando evidente erro grosseiro ou flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485), não demonstradas na hipótese. De fato, a agravante aponta inconstitucionalidades e ilegalidades na condução da etapa da entrevista individual, pois, primeiro, não teriam sido estabelecidos critérios avaliativos objetivos. Segundo, foram incluídos outros parâmetros de avaliação no curso do certame. Terceiro, a sua nota não teria sido justificada, nem seria compatível com o desempenho até então apresentado. Ocorre que da análise do edital constata-se que seriam avaliadas na referida etapa as seguintes competências: “Foco no Cliente; Atuação Colaborativa e Orientação à Inovação” (item 56, “b” – ID 52432184), que, em princípio, não denotam subjetividade. Depois, a insurgência contra as regras do edital de abertura, publicado em abril/2023, encontra-se inevitavelmente fulminada pela decadência. No que refere ao ato convocatório para a entrevista individual (Comunicado 19), não se verifica acréscimo de critérios de avaliação, isto é, de competências, mas apenas a definição da forma como cada uma seria analisada - “excelência”, “aplica”, “abaixo do necessário” e “não aplica” – e a respectiva pontuação (ID 52432190), pelo que não há se falar em violação aos princípios da vinculação ao edital e do venire contra factum proprium. Sobre a sua nota atribuída, não cabe ao Judiciário averiguar se está condizente ou não com o desempenho apresentado, pois isso representaria ingressar no mérito administrativo. Além disso, não subsiste o argumento de que a Banca Examinadora não teria analisado devidamente o seu recurso administrativo, pois, ao manter a nota atribuída, esclareceu: Ao examinar suas ações e comportamentos ao longo do período avaliado, notamos que sua performance demonstrou uma frequência e intensidade que variaram entre moderadas e baixas nos diferentes cenários e casos apresentados. É importante destacar que suas ações e abordagens refletiram a presença das competências desejadas, alinhando-se aos critérios avaliativos estabelecidos. Nossa decisão de manter a nota atribuída se baseia na avaliação detalhada de sua performance em relação aos critérios estabelecidos. Reconhecemos a sua contribuição e esforços na demonstração das competências alvo, ainda que com uma frequência e intensidade que variaram. A manutenção da nota reflete uma avaliação justa e equilibrada, considerando a presença das competências nos cenários apresentados. (ID 52432183). O simples fato de a nota ter sido em decimais – 3,66 para cada uma das competências (ID 52432186) - quando a avaliação era composta por números inteiros – 7, 5, 3 e 0, também não indica ilegalidade, pois representa a média aritmética da nota atribuída por cada um dos três avaliadores (item 56, “a”), que, por essa razão, pode matematicamente ser fracionada. Por fim, a suposta violação à isonomia não está comprovada documentalmente e sequer pode ser objeto de demonstração no curso do processo, dada a natureza da ação mandamental. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator